Tribunal: CARF
Processo: 13560.720147/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.720147/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
EUVANICE DA GUARDA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a promoção da justiça, devem ser admitidos os
comprovantes idôneos apresentados que em fase recursal que comprovem a
veracidade das alegações submetidas à apreciação em grau de recurso
voluntário, relativas à existência de moléstia grave.
Para o gozo da isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos por
portadores de moléstia grave, devem ser comprovados, cumulativamente (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii)
que o contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Comprovado por meio de documentos idôneos que o contribuinte atende os
requisitos legais, os rendimentos recebidos a partir da data constante no laudo
são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.720147/2018-53
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.720147/2018-53

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho com ou sem vínculo empregatício, conforme notificação de lançamento às
e-fls. 31 a 34. O lançamento se deu em razão de não ter a contribuinte apresentado “laudo
pericial expedido por serviço médico oficial...”
A contribuinte apresentou impugnação na qual alegou que é portadora de moléstia
grave, conforme laudo emitido pela Liga Bahiana Contra o Câncer Hospital Aristides Maltez, em
21/3/2017.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob o argumento de que “Não
assiste razão à impugnante, levando-se em conta que o laudo médico apresentado não é laudo
médico oficial emitido por Órgão da União, dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal,
mas, por Instituição Médica Privada, e os laudos emitidos pelas entidades mencionadas são
indispensáveis para o reconhecimento de isenção por moléstia grave, para efeito de isenção do
imposto de renda, nos termos da legislação vigente e Súmula CARF 63.” (e-fls. 67).
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 13/5/2019 (e-fls. 76) e,
inconformada, apresentou tempestivamente o presente recurso voluntário (e-fls. 80 e 82 a 89), no
qual alega:
1- Restar comprovado que é portadora desde 4/11/2013 de moléstia grave capaz
de isenta-la do IRPF, qual seja, neoplasia maligna;
2- Que os laudos médicos apresentados foram emitidos por serviço médico
oficial do Estado, e que a exigência de laudo médico emitido por junta médica
oficial é tema superado nos tribunais, conforme jurisprudência que junta aos
autos;
3- Anexa Despacho emitido em 22 de março pelo INSS, que reconhece a isenção
do IRPF à contribuinte.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno dos rendimentos considerados omitidos, recebidos do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), no valor de R$ 23.975,44, os quais
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.464 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13560.720147/2018-53

alega a contribuinte serem isentos do IRPF por ser ela portadora de moléstia grave desde
4/11/2013.
O lançamento foi mantido exclusivamente pelo fato de o laudo apresentado não
ter sido emitido por serviço médico oficial, conforme exige o art. 30 da Lei no 9.250/95, que
assim disciplina:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Nesse sentido, entendo que a contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe
competia, pois em fase recursal juntou aos autos os documentos de e-fls. 91 e 93, nos quais é
atestado pela Agência da Previdência Social de Itiruçu-BA que a contribuinte é portadora de
moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, qual seja, Câncer de mama –
CID 650, desde 4/11/2013. Além disso, o despacho proferido pelo Instituto Nacional do Seguro
Social às e-fls. 91 informa que foi efetuada a retificação da DIRF dos anos de 2016, 2017 e 2018,
com data da moléstia em 4/11/2013.
Importante relatar que, conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28
de junho de 2012, “9.1 – No âmbito Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social preenche os
requisitos para fornecimento do laudo pericial”.
Dessa forma, com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a promoção da justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
apresentados em fase recursal que comprovem a veracidade das alegações submetidas à
apreciação em grau de recurso voluntário, razão pela qual o recurso merece prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital